Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-35.2018.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001823-35.2018.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA (RECORRIDO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ACOIMADO ILEGAL IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO – ORDEM CONCEDIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ARGUIÇÃO DE OFÍCIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO.

Conforme determina o artigo 96, I,
g,
da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Educação do Estado é do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001823-35.2018.8.11.0086

INTERESSADOS:
VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança

com pedido de liminar
, impetrado por Vanessa Ramalho de Oliveira,
em face da Secretária Municipal de Saúde de Nova Mutum/MT e do Secretário Estadual de Saúde,
concedeu a segurança,

determinando que os impetrados disponibilizem a internação do filho da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Não houve a condenação dos impetrados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
deferida,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 7°, inciso III, da Lei n. 12.016/2009,
DEFIRO
a liminar para determinar as autoridades impetradas que disponibilize uma vaga em UTI neonatal ao recém-nascido, por apresentar doença hemolítica por incompatibilida de RH da mãe que possui sangue AB e o recém-nascido A+, e demais tratamentos necessários. "

Consta nos autos petição informando que o filho de Vanessa Ramalho de Oliveira foi transferido, por meio da Regulação n. 235695473, para leito de UTI neonatal, no hospital Santa Ângela, na cidade de Tangará da Serra/MT (ID n. 28108988).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por Vanessa Ramalho de Oliveira,
em face da Secretária Municipal de Saúde de Nova Mutum/MT e do Secretário Estadual de Saúde,
concedeu a segurança,

determinando que os impetrados disponibilizem a internação do filho da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Nota-se, dos autos, que Vanessa Ramalho de Oliveira impetrou o presente Mandado de Segurança, contra suposto ato coator
da Secretária Municipal de Saúde de Nova Mutum/MT e do Secretário Estadual de Saúde
, ante a ausência de vaga de UTI neonatal para tratamento do seu filho recém-nascido, no primeiro grau, perante o Juízo da Primeira Vara da comarca de Nova Mutum/MT.

Pois bem.

O fato de o
writ
ter sido impetrado em face do
Secretário Estadual de Saúde
configura a
incompetência do Juízo singular
, conforme o art. 96, I,
g,
da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 96. Compete
privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I – Processar e julgar, originariamente:

[...].

g) o
mandado de segurança
e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos
Secretários de Estado,
do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04).

Normatizando o referido preceito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, previu, no artigo 17-B, I,
b
, de seu Regimento Interno, que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é competente para o processamento e julgamento:

[...] dos
mandados de segurança singular e coletivo
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores, dos
Secretários de Estado
, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
.

Nesse norte, indiscutível o equívoco na distribuição do
writ
junto ao Juízo de Primeiro Grau, já que a autoridade indigitada coatora figura entre as pessoas referidas no mencionado artigo 17-B do Regimento Interno do TJ/MT.

Destarte, estamos, sem dúvida, diante de um caso de incompetência absoluta que não se admite prorrogação. Na espécie, caberia ao Juiz de Primeiro Grau se declarar incompetente
de ofício.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ACOIMADO ILEGAL IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO – ORDEM CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OLHOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO.

Conforme determina o artigo 96, inciso I, alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Saúde do Estado é do Tribunal de Justiça.

(Apelação/Remessa Necessária no. 24981/2016. Terceira Câmara Cível do TJMT, Desembargador Relator Márcio Vidal, julgado em 27-6-2016).

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO - AÇÃO MOVIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - DEVER DE DECLINAÇÃO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO
.
Nos termos do artigo 96, “I”, letra “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Saúde do Estado é do Tribunal de Justiça. Assim, recebendo o juiz a petição inicial, cumpre-lhe, de plano, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, mesmo que seja o Tribunal de Justiça, conforme prescreve o art. 113, do Código de Processo Civil
.

(Ap 18203/2007, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/9/2007, publicado no DJE 20/9/2007).

Ademais,
incabível, por conseguinte, a aplicação da teoria da encampação, vez que, no caso, importaria em alteração quanto ao órgão julgador do
mandamus
:

[...] 1. A Primeira Seção, ao apreciar o MS n.o 10.484/DF, traçou os requisitos mínimos da teoria da encampação, que somente incide se: (a) houver vínculo hierárquico entre a autoridade erroneamente apontada e aquela que efetivamente praticou o ato ilegal; (b) a extensão da legitimidade não modificar regra constitucional de competência; (c) for razoável a dúvida quanto à legitimação passiva na impetração; e (d) houver a autoridade impetrada defendido a legalidade do ato impugnado, ingressando no mérito da ação de segurança. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1188779/MG, relator Ministro Castro Meira, DJe 16/2/2012).

[...] 1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.

2.
A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas
. (REsp no 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010). [Destaquei]

3.
Inaplicabilidade da teoria da encampação, sob pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária
. Precedentes. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 33189/PE, relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 24/2/2011). [Destaquei]

Dessa forma, cabe a este Sodalício processar e julgar, privativamente, o presente
mandamus
, razão pela qual a anulação da sentença recorrida é medida impositiva.

Assim, em Remessa Necessária,
ANULO
a sentença reexaminanda, ante a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara da comarca de Nova Mutum/MT, para julgar o presente
mandamus.
Determino que o feito seja redistribuído a este Tribunal de Justiça, na forma regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021